Tribunal: TJDFT
Processo: 0739220-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739220-26.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALISSON SILVA SOUZA IMPETRANTE: SIRLEISON JOSE DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por SIRLEISON JOSE DE SOUSA em favor de WALISSON SILVA SOUZA, ora paciente, preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, do crime de associação criminosa (art. 288,caput, do Código Penal c/c art. 8o, parágrafo único, da Lei n. 8.072/90). No presente writ, alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Salienta que o paciente é primário e menor de 21 anos. Aduz que, em caso de condenação, será fixado o regime aberto, de modo que o paciente está preso há mais tempo do que deveria. Afirma que, ainda que o paciente “ofereça risco a ordem pública, tem direito à liberdade, mesmo diante da ausência de condenação, bem como, de regime prisional”. Assevera que deve ser oferecida medida cautelar diversa, não podendo o paciente ser prejudicado. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 1/6/2022 (no bojo dos autos n. 0703118-78.2022.8.07.0008) e foi denunciado, juntamente com outros 24 indivíduos, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 288, caput, do Código Penal c/c art. 8o, parágrafo único, da Lei no. 8.072/1990. A denúncia foi recebida em 13/6/2022, As respostas à acusação já foram apresentadas e “segue para a designação de audiência na data disponível mais próxima”, conforme decisão acostada no ID 41454029 - Pág. 5 . Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 21 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador